Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019721-35.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (AGRAVANTE), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (AGRAVADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA FREDERICH VIDOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE APARECIDO ROQUE VIDOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE - VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Se mostra a escorreita a determinação para a retificação do valor da causa, a fim de que traduza o proveito econômico que as partes buscam na lide, na forma estabelecida no
caput
do artigo 291 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gisele Aparecida Federici Vidotto de Quadros
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que determinou a correção do valor da causa por ela atribuído na Reconvenção formulada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais n. 1001887-18.2022.8.11.0044, ajuizada pelas empresas
Benvenutti & Xavier Ltda
. e
Bioflora Planejamento Florestal Ltda.

Para tanto, a agravante aduz que a pretensão formulada na reconvenção se cinge ao cumprimento da cláusula penal compensatória, estipulada na Cláusula 17ª do Contrato de Arrendamento Rural, objeto do feito indenizatório ajuizado pelos reconvindos, ora agravados, no equivalente a “10% (dez por cento) sobre o valor total da sua participação na renda” auferida com a venda dos eucaliptos, o que demanda apuração em sede de liquidação de sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

As contrarrazões não foram apresentadas (id.

183216679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou à reconvinte, ora agravante, que promova a correção do valor da causa ao bem econômico pretendido, referente à multa contratual compensatória perseguida, e o recolhimento das custas/taxas judiciárias pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso, os autores, ora agravados, ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais em face do espólio de
Maria de Fátima Frederich Vidotto
e do espólio de
Aparecido Roque Vidotto
, representados pela inventariante e filha do casal falecido
Gisele Aperecida Vidotto de Quadros
, ora agravante, e de
Demétrio Cavlak Garcia
, na qualidade de terceiro interessado, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de toda a madeira retirada, por eles,
da
Fazenda Santa Bárbara e não paga, dentro do percentual contratado, em valor a ser apurado após averiguação da madeira explorada, atribuindo à causa o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por entender ser o valor gasto com o plantio da floresta, atualizado na data do ajuizamento da ação.

Citada, na qualidade de inventariante, a requerida, ora agravante, além da defesa formulada, apresentou reconvenção, por meio da qual almeja a incidência, em seu favor, da cláusula penal contratual, estipulada em “10% (dez por cento) sobre o valor total da sua participação na renda” auferida com a venda dos eucaliptos.

Não obstante, atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por entender que a verificação do valor devido, a título de incidência da cláusula penal, demanda apuração em liquidação de sentença.

Sem razão a agravante.

A toda causa cível deve ser atribuído um valor certo, ainda que o processo seja desprovido de conteúdo econômico imediatamente auferível, a rigor do que dispõe o artigo 291 do Código de Processo Civil:

Art. 291.
A toda causa será atribuído valor certo
, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Como cediço, a cláusula penal compensatória, como espelha a hipótese, consubstancia-se numa indenização, previamente ajustadas entre as partes, para o caso de inadimplemento absoluto do contrato ou, ainda, de cláusula especial, a fim de salvaguardar o credor de possíveis prejuízos sofridos pela mora.

Nesse contexto, acerca do valor da causa em ação em que se pretende o recebimento de indenização, assim estabelece o artigo 292, V, do CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

Nessa linha de intelecção, ainda que a agravante entenda não ser possível a tradução do valor exato da indenização a ser auferida, mediante a incidência da cláusula penal perseguida, é plenamente possível a ela proceder a indicação do valor da causa, lastreado na estimativa do montante que as agravadas receberiam com a venda da madeira, tomando-se por base o valor de mercado do produto, a área cultivada e o volume plantado, cujas informações se encontram encartadas nos autos.

Ainda, em última análise, num esforço de compreensão de equivalência, a agravante proceder a indicação do valor da causa na reconvenção, utilizando-se, como parâmetro, o valor atribuído à causa principal; porém, jamais, pretender conferir ao litígio a irrisória importância de R$ 1.000,00 (mil reais), notadamente quando se tem ciência bastante incontroversa de que a renda auferível com a negociação das toras de eucalipto, no volume indicado na própria peça reconvencional, de 322.137,71m3, ultrapassaria a cifra de milhões.

Portanto, mostra-se a escorreita a determinação emanada pela decisão recorrida, para que seja realizada a retificação do valor da causa, a fim de que traduza o proveito econômico buscado pela reconvinte, ora agravante.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia em torno do valor da causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada com perdas e danos, para efeito de recolhimento da taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, "na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida." 3.
Possibilidade de determinação da correção de ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.( § 3º do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(STJ - RMS: 56678 RJ 2018/0034864-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023